Tribunal: STF
Processo: RE 1375237
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. NULIDADE. DIFERENÇA DE ICMS APURADA ENTRE O RECOLHIMENTO PELO REGIME ESPECIAL E PELO REGIME NORMAL. RECOLHIMENTO DETERMINADO. COISA JULGADA. LEI Nº 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADI Nº 2012.00.2.014916-6. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (…)”. (eDOC 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 155, § 2º, XII, g, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que tribunal de origem, com base na Lei 4.732/2011, extinguiu, equivocadamente, o processo em fase de execução, fundado em sentença transitada em julgado.



    Alega-se que uma lei que trata de remissão de créditos tributários não poderia ser aplicada para afastar o direito de executar sentença transitada em julgado, a qual reconheceu a nulidade do TARE e condenou a empresa recorrida a ressarcir os danos causados ao Distrito Federal. Aduz-se ainda que a tese acerca da inconstitucionalidade da citada lei pende de julgamento no tema 817, da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta-se que convênio posterior autorizando benefício fiscal de ICMS não tem o condão de convalidá-lo, mesmo que aprovado antes do início da vigência da lei que instituiu o benefício.



    Afirma-se que, no presente caso, a Lei distrital 4.732/2011 concedeu benefício fiscal de remissão aos créditos decorrentes de benefícios fiscais considerados inconstitucionais, tais como o TARE e o REA. Sustenta-se se tratar de fraude ao que dispõe o texto constitucional, na medida em que corresponde à tentativa de convalidar a inconstitucionalidade dos referidos benefícios, anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. 



    Assevera-se que uma lei que concede benefício fiscal de ICMS de forma inconstitucional não pode ser convalidada nem mesmo por convênio posterior.



    Sustenta-se que a decisão de mérito executada, protegida pela coisa julgada, impede que leis venham a prejudicá-la.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o tema 817, fixou a tese segundo a qual “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal nº 4.732/2011, com a redação dada pela Lei nº 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851.421, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14..3.2022)



    Por fim, registro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE-RG 748.371 (Tema 660), de minha relatoria, reafirmou a jurisprudência de que a análise à afronta ao princípio dos limites da coisa julgada que dependa, para ser reconhecida como tal, da interpretação de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente